Tribunal: TJBA
Processo: 8001005-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001005-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PEDRO VITOR LIMA SENA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SEABRA-BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIOR RELAXADA EM FACE DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – NOVO DECRETO EXARADO AO SER RECEBIDA A DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E DECISÃO ANTERIOR NÃO APRESENTADOS - ILEGALIDADE DO NOVO DECRETO NÃO EVIDENCIADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – PACIENTE LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS – CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS AFASTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA

I – Caso em Exame

1 – Prisão preventiva decretada ao ser recebida a denúncia em que o paciente é acusado, juntamente com outros 8 (oito) acusados, da prática dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, sendo indicado como líder da respectiva organização e destacada a necessidade de garantia da ordem pública em face da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva.

II – Questão em discussão

2 – O impetrante sustenta que a custódia do paciente foi relaxada diante da fragilidade dos elementos de informações colhidos, bem como em face do excesso de prazo para o encerramento do inquérito e, assim, haveria a impossibilidade de nova decretação da preventiva, pois, segundo entende, “o pedido não fora embasado em nenhum fundamento novo” e a respectiva custódia foi determinada “em razão do próprio oferecimento da denúncia, como uma espécie de consectário formal”.

3 - Tese de ausência dos requisitos legais para a decretação da preventiva, acrescentando que o novo Decreto preventivo é desprovido de contemporaneidade sob alegação de não estar amparada em fatos atuais e concretos e, ainda, sem observância da possibilidade de incidência das cautelares previstas no art. 319 do CPP, além de considerar que não há elementos suficientes para comprovar a sua participação no crime e destacar que ele reside em endereço fixo e possui um vínculo formal de trabalho.

4 – Alegação de que o juiz monocrático, “ao analisar o pedido de prisão preventiva de outros corréus, identificou a ocorrência de bis in idem no entanto, não fez o mesmo quanto ao paciente”.

III – Razões de decidir

5 – O Decreto Preventivo, a Denúncia e a decisão que relaxou a aludida custódia, evidenciam que, diferentemente do que alega o impetrante, o Decreto preventivo anterior não foi relaxado com base na alegada “fragilidade dos elementos de informações colhidos”, mas, na verdade, foi fulcrado, exclusivamente, no excesso de prazo para a conclusão das investigações policiais, o que autoriza nova decretação posterior após o aprimoramento dos elementos de convicção já coletados, até porque o relaxamento da custódia não ocorreu em face da ausência dos requisitos autorizadores da preventiva, mas devido a causa meramente temporal, como acontece rotineiramente, por exemplo, quando há cassação da preventiva por excesso de prazo e, posteriormente, a preventiva é mais uma vez decretada ao ser proferida a pronúncia.

6 – In casu, verifica-se que após o relaxamento da custódia por excesso de prazo para o término das investigações policiais, o inquérito foi concluído, seguindo-se o oferecimento da denúncia envolvendo inúmeros acusados, sob imputação dos crimes de Tráfico de Drogas, bem como Associação para o Tráfico e Organização Criminosa, oportunidade em que, conforme ressaltado na mencionada exordial acusatória, com base no relatório
final
da polícia civil, “foi possível identificar e qualificar 09 (nove) indivíduos apontados como integrantes de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas” em que o ora paciente figura como líder, sendo ali, inclusive, especificado e descrito a função de cada integrante da facção Criminosa, o que, por óbvio, autoriza a nova decretação da preventiva com base no mencionado relatório final, tendo em vista, ainda, que o excesso de prazo para conclusão das investigação já encontrava-se superado.

7 – Independente disto, constata-se que embora o impetrante sustente que o pedido da nova preventiva “não fora embasado em nenhum fundamento novo”, deixou de instruir o presente impetração com cópia do respectivo pedido anterior de custódia cautelar ou com o primeiro Decreto Preventivo, impossibilitando a análise de tal alegação, o que, inclusive, à primeira vista, não encontra ressonância sequer na realidade fática descrita pelo ora impetrante, considerando que, segundo narrado pelo autor desta demanda, o ato judicial anterior estaria fulcrado em dados extraídos de um aparelho celular, enquanto que na denúncia acima transcrita há registro de diversos fatos extraídos de outros aparelhos celulares não mencionados anteriormente. Portanto, não vislumbra-se a aludida impossibilidade de nova decretação da preventiva efetuado após o oferecimento da denúncia.

8 – Quanto a alegação de ausência dos requisitos legais para a Decretação da custódia cautelar
,
extrai-se do Decreto Preventivo exarado no ato de recebimento da denúncia que a custódia da paciente está embasada em ampla atividade de apuração policial em que foram adotadas medidas de quebra de sigilo telefônico, Buscas e Apreensões, prisões em flagrante, prisões temporárias, perícias, apreensão de amplo material bélico, coletes balísticos, toucas ninja, celulares, drogas, balanças de precisão, diálogos e imagens extraídos de tais apurações, em que foi possível identificar e qualificar 09 (nove) indivíduos apontados como integrantes de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com definição das funções hierarquizadas desempenhas por cada um deles, envolvendo líder, gerente, contador, distribuidor, arrecadador, e responsáveis pelas atividades de comércio, logística e armazenamento, sendo o ora paciente apontado como líder da súcia, responsável por emanar ordens aos demais integrantes a ele subordinados – mesmo custodiado na penitenciária de Lemos Brito em Salvador/BA, constando, ainda, das interceptações telefônicas, a identificação de grupo intitulado “AJUSTES” criado para prestar contas ao referido acusado acerca do tráfico de drogas exercido em Seabra e região, sendo integrado – conforme as investigações – somente por membros de confiança da súcia – onde eram repassados os nomes dos devedores, sejam traficantes ou usuários, e o débito de cada um.

9 – Não é demais lembrar que, em se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da participação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados no envolvimento da paciente nos fatos acima relatados, tendo, inclusive, sido destacado que ele é o líder da organização criminosa, conforme devidamente evidenciado mediante interceptações telefônicas.

10 - Não se deve perder de vista que o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da decretação da custódia cautelar.

11 -
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem o direito subjetivo à revogação da custódia, se esta encontra-se amparada por outros elementos dos autos.

12 - Embora a decretação da preventiva somente seja admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como
a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
, são elementos que afastam a aplicação de outras medidas diversas da prisão.

13 -
No caso dos autos, foi assinalada a participação direta da paciente em tráfico de drogas, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa, sendo destacado que a gravidade concreta das condutas evidenciada pelo concurso de agentes (supostos integrantes de organização criminosa com atuação na Região de Seabra) e o risco de reiteração criminosa (as conversas se reportam ao período entre abril, maio e junho de 2024, o que demonstra a constância das atividades ilícitas e a existência de ações voltadas para a prática de diversos crimes), além de apontar a existência de condenação criminal e diversos outros processos a que ele responde, fatos estes que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

14 – Como se sabe, a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, sendo necessária, no entanto, apenas a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia, o que na hipótese analisada restou demonstrada ante a constância da atividade criminosa, bem como tendo em vista que, segundo as investigações policiais, mesmo preso, o paciente continuou a emanar ordens aos demais integrantes da respectiva Organização.

15 - De referência ao questionado reconhecimento do
bis in idem
efetivado pelo Juiz de primeira instância em relação a outro acusado, observa-se que tal entendimento está embasado na situação peculiar em que o magistrado reconheceu a existência de conexão com outra demanda a qual foi decretada a preventiva, fundamento este que o impetrante não especificou que o paciente também se enquadraria, limitando-se, na verdade, a questionar genericamente tal fato, o que não é suficiente para configurar eventual ilegalidade na custódia do paciente.

16 - A cautelar, portanto, se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos

ORDEM DENEGADA

HC 8001005-32.2025.8.05.0000 – SEABRA

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8001005-32.2025.8.05.0000
, da Comarca de Seabra, impetrado por
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

em favor de
PEDRO VITOR LIMA SENA SOUZA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator